Tribunal: TJSP
Processo: 1010675-24.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. IOF. Aplicação do entendimento

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. IOF. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS. Tarifas de avaliação do bem e do registro da contratação. Cobranças válidas. Tema 958, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Valores que devem ser devolvidos na forma fixada pela r. sentença, a fim de evitar o enriquecimento indevido do banco e a reformatio in pejus. RECURSOS DESPROVIDOS.